Tribunal: TJDFT
Processo: 0712546-48.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DESPACHO Vistos. Considerando que ambas as partes se manifestaram pela ausência de interesse na realização da audiência de conciliação (ID's 66797612 e 67289200), torno sem efeito o despacho de ID 65658734. Comunique-se o CEJUSC-SEG. Após, retornem-me conclusos os autos para exame do mérito recursal. Cumpra-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora